Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WALLISON COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 56906943) interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença ID 56906941, em que o Juízo a quo entendeu pela superveniência de perda do interesse de agir, ante acordo entabulado entre as partes, mas não homologou a avença, sob o fundamento de que o Réu não foi citado. O Autor apela, aduzindo que o Réu se deu por citado, e requer a reforma da sentença para que o acordo seja homologado. Verifico nos autos que houve diversas tentativas frustradas de citação do Réu, mas, no acordo ID 56906940, há sua assinatura autenticada, bem como menciona seu comparecimento espontâneo nos autos para se dar por citado, na forma do art. 239, §1o, do CPC. Não há, no entanto, sequer uma cópia de documento do Réu. Em que pese a prolação de despacho determinando a intimação do réu para contrarrazões, observo que tal diligência se demonstra desnecessária. De início, verifica-se que o réu se deu por citado nos termos do acordo, porém, não se manifestou nos autos, tampouco apresentou defesa. Nesse contexto, os prazos subsequentes correm independente de intimação, face a revelia. Além disso, esta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de ser desnecessária a citação do réu para apresentação de contrarrazões no caso de busca e apreensão, confira-se: "PROCESSO CIVIL E DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. RÉU. DESNECESSIDADE. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Na ação de busca e apreensão, regida pelo decreto-lei n. 911/69 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. 4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. "(Acórdão n.1007594, 20161210025075APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 230/238). Portanto, revela-se desnecessária a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, ocasião em que dispenso a realização da diligência. Após preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 15 de maio de 2024 11:38:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador